Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-48.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu armazenava droga no quintal da residência de sua vizinha Tatiane. Após notícias anônimas nesse sentido, policiais militares se dirigiram ao imóvel indicado e, recebidos pela proprietária Tatiane, expuseram a questão e tiveram a entrada franqueada. Em vistoria pelo quintal, os agentes de segurança pública localizaram uma sacola verde, no interior da qual continham 607

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu armazenava droga no quintal da residência de sua vizinha Tatiane. Após notícias anônimas nesse sentido, policiais militares se dirigiram ao imóvel indicado e, recebidos pela proprietária Tatiane, expuseram a questão e tiveram a entrada franqueada. Em vistoria pelo quintal, os agentes de segurança pública localizaram uma sacola verde, no interior da qual continham 607 porções de maconha, com peso de 1.376,95 gramas, 313 microtubos contendo a droga conhecida como "k3", com peso de 239,85 gramas, 153 pedras de crack, com peso de 42,69 gramas. O réu compareceu ao local e confirmou os fatos, isentando a vizinha de qualquer participação. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, ratificados pelo depoimento da testemunha Tatiane e corroborados pela própria confissão do apelante, que confessou a propriedade das drogas e confirmou armazená-las na residência vizinha. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilares fixadas nos mínimos legais. Réu possuidor de apenas uma condenação pretérita definitiva apta a gerar reincidência. Compensação integral com a atenuante da confissão. Reprimendas finalizadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.